Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-67.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-67.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com Reexame Necessário interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade proposta pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, de R$ 21.000,00 para R$ 3.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) verificar se a redução do valor da multa para R$ 3.000,00 encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do PROCON, ao aplicar sanções administrativas, insere-se no exercício do poder de polícia, sendo legítima quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do procedimento, conforme disposto nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997.

4.

O controle jurisdicional sobre o processo administrativo limita-se à legalidade do ato e à observância do devido processo legal, sendo vedada a reavaliação do mérito da decisão administrativa, salvo quando houver flagrante desproporcionalidade na sanção.

5.

Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6.

A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7.

Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando esta se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade em face da infração e ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum.

2.

A multa administrativa, para ser válida, deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A revisão judicial do valor da multa não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1031007-91.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.09.2022, DJE 17.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1035282-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06.09.2022, DJE 16.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 0004664-27.2010.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07.2019, DJE 05.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Município de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória Nulidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial
, para determinar a redução do valor da multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor -PROCON, no processo administrativo de n. 0113.005.316-2, para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

O Apelante sustenta, em síntese, que a multa originalmente estabelecida em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) observa estritamente os critérios legais dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator.

Assevera que o débito contestado não se limita a uma única fatura, mas decorre de uma situação prolongada que se agravou pela imposição de parcelamento vinculado a outra consumidora, o que aumenta a relevância da infração e justifica a sanção aplicada.

Ressalta, que a decisão administrativa fundamentou-se nos dispositivos legais pertinentes e nas circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/97 e na Instrução Normativa SETEC/PROCON nº 01/2005, observando-se o caráter educativo e preventivo da multa.

Argumenta que a redução do valor sancionatório pelo Juízo singular compromete a finalidade pedagógica da sanção, além de invadir indevidamente a esfera administrativa, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, restabelecendo-se integralmente a multa inicialmente imposta ou, subsidiariamente, majorando-se o valor arbitrado na sentença.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pela não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública do Município de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória Nulidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE-VG), propôs a sobredita ação, alegando ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo, questionando a legalidade e a proporcionalidade da multa e negando reincidência.

Relatou na inicial, que foi autuado e multado em R$ 21.000,00 pelo PROCON/MT, por suposta infração às normas consumeristas, originada por reclamação de um consumidor em 2013. O consumidor alegava que a cobrança da fatura de água não correspondia à sua realidade de consumo, pois utilizava poço artesiano e não os serviços do DAE.

Afirmou que no processo administrativo, a empresa argumentou que cobrava a tarifa mínima e que o parcelamento dos débitos estava vinculado à antiga proprietária do imóvel, a Sra. Neuza Costa da Silveira.

Aduziu que a decisão administrativa entendeu que o consumidor foi coagido a assumir dívida de terceiro, o que configuraria infração à legislação de defesa do consumidor, especialmente por não se tratar de obrigação "propter rem", mas "propter personam".

O Estado, por sua vez, em contestação, defendeu a legalidade do procedimento administrativo e a competência do PROCON para aplicar sanções no âmbito de sua atuação.

A Juíza de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial para tão somente DETERMINAR a redução do valor da multa aplicada pelo Procon/MT, referente ao Processo Administrativo n. 0113.005.316-2, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar desarrazoada e desproporcional o valor originalmente imposto.[...]”

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso e os autos foram encaminhados para Reexame Necessário.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrido,
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
, foi notificado do procedimento administrativo junto ao PROCON, referente ao processo administrativo n. 0113-005.316-2, oriundo de Reclamação proposta por Raimundo Alves de Sales, relativa à fatura de competência 04/2013, no valor de R$32,27, que não condiz com o real consumo, pois possui poço artesiano e que não realizou parcelamento, pois mudou-se para o imóvel em janeiro de 2013.

A Reclamada, ora Recorrida, informou que teria sido cobrada taxa mínima, que o consumidor não solicitou o corte e a suspensão dos serviços, bem como afirmou que o parcelamento do débito vinculado ao imóvel, foi realizado por Neuza Costa da Silveira.

O julgador reconheceu a presença das infrações aos artigos 20; 22; 39, inciso V e 54, incisos III e IV da Lei n. 8.078/90, e foi lavrado a decisão administrativa aplicando-se a multa no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

O Reclamado apresentou recurso, mas não houve provimento, mantendo-se a decisão administrativa.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo citado alhures, está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a empresa Reclamada, ora Recorrida, e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, pode se observar que o contraditório e a ampla defesa, foram respeitados, com atuação integral da Recorrida e, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Por tais razões, a manutenção da sentença, que não declarou a nulidade do procedimento administrativo, é medida que se impõe.

Com relação às multas administrativas, sabe-se que

devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que, são três elementos principais a serem levados em consideração:

I) a gravidade da infração;

II) a vantagem auferida; e,

III) a condição econômica do fornecedor.

Conforme se depreende da sentença objurgada, a multa foi aplicada de maneira arbitrária, sem a devida fundamentação em relação ao
quantum,
havendo, portanto, excesso, como bem fundamentado na sentença.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o
quantum
da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o valor de R$3.000,00, ao argumento de que não há como “ admitir gravidade numa infração referente à cobrança na bagatela de R$ 32,27, em comparada à exorbitante multa de R$ 21.000,00, imposta na esfera administrativa pelo requerido”.

Ademais, a multa possui caráter punitivo-pedagógico.

A prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal. (N.U 1031007-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Dessarte, a decisão administrativa, proferida pela autoridade competente, padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável, e sem a devida fundamentação quanto o valor arbitrado, de sorte que a quantia aplicada, pela autoridade administrativa, é elevado e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, consoante consignou o Magistrado de piso, ao proferir a sentença para reduzir o
quantum,
pelo que não há falar em reforma do
decisum.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2. Recurso improvido, sentença mantida. (N.U 1035282-83.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

Quanto ao Reexame Necessário da Sentença, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação alhures, desnecessária a reprodução dos argumentos já externados, o que implica ratificar o ato sentencial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em Reexame Necessário, RATIFICO o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025